Tribunal: TJDFT
Processo: 0706790-26.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0706790-26.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: RUBEN CAUZIM RIVERA, MARIA APARECIDA CAUZIM RIVERA AGRAVADO: HOSPITAL ALVORADA TAGUATINGA LTDA DESPACHO Trata-se de agravo interposto por RUBEN CAUZIM RIVERA e MARIA APARECIDA CAUZIM RIVERA, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC/2015, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Sustentam a existência de interesse recursal, acrescentando a necessidade de reforma da decisão combatida, tendo em vista o preenchimento dos requisitos legais de admissibilidade recursal. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, defiro o pedido formulado no id. 14676375, para que todas as intimações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado RAFAEL DE ALENCAR ARARIPE CARNEIRO, OAB/DF 25.120. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC/2015, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026